Tribunal: TRF3
Processo: 0004995-56.2013.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
5/533)

0004995-56.2013.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004995-56.2013.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: JOSE SEVERINO NAPPI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BENEDITO APARECIDO GUIMARAES ALVES - SP104442-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS ANTONIO STRADIOTI - SP239163-N

APELADO: JOSE SEVERINO NAPPI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: BENEDITO APARECIDO GUIMARAES ALVES - SP104442-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS ANTONIO STRADIOTI - SP239163-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. ATIVIDADE ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. DOCUMENTOS APRESENTADOS NA VIA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DESDE O REQUERIMENTO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão que, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação do INSS para fixar o pagamento dos atrasados a partir da citação.

A parte autora alega omissão quanto à aplicação do Tema 1124/STJ, sustentando que os documentos da atividade especial já haviam sido apresentados na esfera administrativa.

Ausência de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema 1124/STJ, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento administrativo quando os documentos já estavam disponíveis na via administrativa, ainda que confirmados por perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configurada omissão nos termos do art. 1.022 do CPC quanto à correta aplicação do Tema 1124/STJ.

O acórdão embargado fixou o pagamento dos atrasados a partir da citação por entender que o reconhecimento decorreu de prova pericial judicial.

Verifica-se que os documentos essenciais ao reconhecimento da atividade especial já constavam do processo administrativo e foram apenas corroborados em juízo.

Nessa hipótese, conforme o item 2.1 do Tema 1124/STJ, os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento administrativo.

Cabível o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para ajustar o termo inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar o pagamento dos atrasados desde o requerimento administrativo e manter o acórdão, com remessa à Vice-Presidência.

Tese de julgamento: “Nos termos do Tema 1124/STJ, os efeitos financeiros do benefício previdenciário devem retroagir à data do requerimento administrativo quando os documentos necessários ao reconhecimento do direito já foram apresentados na via administrativa, ainda que posteriormente corroborados por prova pericial judicial”.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004995-56.2013.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: JOSE SEVERINO NAPPI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BENEDITO APARECIDO GUIMARAES ALVES - SP104442-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS ANTONIO STRADIOTI - SP239163-N

ADVOGADO do(a) APELADO: BENEDITO APARECIDO GUIMARAES ALVES - SP104442-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS ANTONIO STRADIOTI - SP239163-N

APELADO: JOSE SEVERINO NAPPI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora em face de acórdão que, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II do CPC, dou parcial provimento à apelação do INSS, a fim de determinar o pagamento dos atrasados a partir da data da citação.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão embargado foi omisso/contraditório em sua fundamentação, no que tange à aplicação do tema n. 1124 do STJ, uma vez que os documentos pertinentes à atividade especial já haviam sido apresentados na esfera administrativa, tendo sido apenas corroborados pelo laudo pericial produzido nos autos.

Inexistente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Presente, efetivamente, vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo autor embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Como se percebe, o autor embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido em relação à aplicação do tema n. 1124 do STJ aos efeitos financeiros da condenação, o que não foi devidamente contemplado pelo julgado, merecendo ser sanado.

De fato, ao dar parcial provimento ao apelo do INSS, em juízo de retratação, nos termos do artigo 1040, II, do CPC, o acórdão embargado considerou que como houve reconhecimento da atividade especial com base em perícia judicial, deve ser mantido o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (09/11/2009), quando a parte autora já havia implementado os requisitos, porém com pagamento dos atrasados a partir da data da citação válida, conforme entendimento firmado pela Corte Superior nos itens 2.2 e 2.3 do tema acima referido.

Contudo, analisando mais detidamente a situação posta nos autos, tenho que os documentos pertinentes ao reconhecimento da atividade especial já haviam sido apresentados na esfera administrativa e foram apenas corroborados pelo laudo pericial elaborado em juízo, de modo que o pagamento dos atrasados é devido a partir da data do requerimento administrativo (09/11/2009), conforme entendimento firmado no item 2.1 do Tema n. 1124 do STJ.

Destarte, verifica-se que o julgado desta Turma está em total consonância com o mencionado precedente vinculante, não havendo que se cogitar de necessidade de retratação.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração da parte autora, com efeitos infringentes, para manter oacórdão impugnado, determinando sejam os presentes autos remetidos à Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. ATIVIDADE ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. DOCUMENTOS APRESENTADOS NA VIA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DESDE O REQUERIMENTO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão que, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação do INSS para fixar o pagamento dos atrasados a partir da citação.

A parte autora alega omissão quanto à aplicação do Tema 1124/STJ, sustentando que os documentos da atividade especial já haviam sido apresentados na esfera administrativa.

Ausência de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema 1124/STJ, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento administrativo quando os documentos já estavam disponíveis na via administrativa, ainda que confirmados por perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configurada omissão nos termos do art. 1.022 do CPC quanto à correta aplicação do Tema 1124/STJ.

O acórdão embargado fixou o pagamento dos atrasados a partir da citação por entender que o reconhecimento decorreu de prova pericial judicial.

Verifica-se que os documentos essenciais ao reconhecimento da atividade especial já constavam do processo administrativo e foram apenas corroborados em juízo.

Nessa hipótese, conforme o item 2.1 do Tema 1124/STJ, os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento administrativo.

Cabível o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para ajustar o termo inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar o pagamento dos atrasados desde o requerimento administrativo e manter o acórdão, com remessa à Vice-Presidência.

Tese de julgamento: “Nos termos do Tema 1124/STJ, os efeitos financeiros do benefício previdenciário devem retroagir à data do requerimento administrativo quando os documentos necessários ao reconhecimento do direito já foram apresentados na via administrativa, ainda que posteriormente corroborados por prova pericial judicial”.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em juízo de retratação, manter o acórdão impugnado e determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão